Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024754-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (AGRAVADO), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (AGRAVADO), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (AGRAVADO), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (AGRAVADO), LUCIA BUREI SILVEIRA - CNPJ: 59.475.744/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial d
o
Grupo Silveira, que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis utilizados na atividade produtiva rural do grupo, incluindo um trator Volvo L60F e a Fazenda Santa Luzia (matrícula nº 3.261), ambos gravados com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária no contexto da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se a natureza extraconcursal do crédito decorrente de relação cooperativa afasta a aplicação da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, por sua natureza
secundum
eventum
litis
, limita-se à verificação do acerto técnico da decisão agravada, com base nos elementos constantes dos autos à época do pronunciamento judicial.

4. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 permite a suspensão da retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem, ainda que sujeitos a alienação fiduciária.

5. O reconhecimento da essencialidade exige prova concreta, por meio de laudo técnico idôneo e fundamentado, que demonstre a imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade produtiva da empresa em recuperação.

6. O laudo de constatação prévia indicou, de forma detalhada, a função operacional do trator Volvo L60F e
do
imóvel de matrícula nº 3.261 no ciclo produtivo do Grupo Silveira, atestando sua vinculação direta à atividade
empresarial
.

7. A essencialidade reconhecida pelo Juízo de origem baseou-se em perícia especializada e análise objetiva da cadeia produtiva, afastando qualquer juízo genérico ou subjetivo.

8. A natureza fiduciária do crédito não impede a suspensão da expropriação durante o
stay

period
, resguardando-se a garantia sem prejuízo do direito de propriedade, conforme interpretação teleológica do art. 49, § 3º, da LREF.

9. A alegação de que o crédito é oriundo de ato cooperativo não autoriza, por si só, o prosseguimento de atos constritivos, sendo imprescindível a análise da essencialidade pelo juízo da recuperação, nos termos da jurisprudência do STJ.

10. A discussão sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito não é cabível na via estreita do agravo de instrumento, devendo ser suscitada em sede própria no juízo universal da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A declaração judicial de essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária é válida durante o
stay

period
, desde que lastreada em laudo técnico idôneo que comprove sua imprescindibilidade à atividade produtiva da empresa em recuperação.

2. A natureza extraconcursal do crédito não afasta, por si só, a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, competindo ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a suspensão de atos expropriatórios.

3. A análise sobre a natureza do crédito e sua sujeição ao processo
recuperacional
deve ser processada por meio de incidente próprio, e não pela via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º e § 13; 47; 49, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
16.08.2023;

TJMT, AI 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.07.2025;

TJMT, AI 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.06.2025;

TJMT, AI 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.

TJMT, N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SICREDI UNIVALES MT/RO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da recuperação judicial nº 1015637-72.2025.8.11.0015, em que figuram como devedores LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA e LUCIA BUREI SILVEIRA, denominado GRUPO SILVEIRA, quedeferiu o processamento da recuperação judiciale, com base em laudo técnico de constatação prévia,reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis.

Em suas razões recursais, a cooperativa de crédito sustenta, em síntese, ser ilegítima a inclusão dos créditos oriundos da relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado no rol de obrigações submetidas à recuperação judicial, diante do caráter de ato cooperativo das operações realizadas, nos termos do art. 6º, §

13, da Lei 11.101/2005,
combinado com o art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Ressalta, ainda, a natureza extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária, que não se submetem ao juízo concursal, defendendo o direito à consolidação da propriedade e subsequente leilão extrajudicial, consoante art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

Aduz que está evidenciada a probabilidade do direito e o risco da demora suficientes à concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação, requerendo, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, reconhecendo a
extraconcursalidade
dos créditos e autorizando a consolidação da propriedade fiduciária e eventual leilão extrajudicial dos bens.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por este Relator (Id.
303097886
).

No Id.
305492390
a cooperativa agravante opôs embargos de declaração, rejeitados conforme decisão de Id.
311685366
.

Após, a parte agravante manejou, então, o Agravo Interno de Id.
317956860
.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento
no Id.
307294882
, juntando à peça o Laudo de Constatação Prévia (Id. 307294885)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, é pelo provimento do recurso (Id.
325945353
)
, subsidiando sua manifestação no § 13, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, ante a não submissão dos créditos decorrentes de ato cooperativo
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na ausência de matérias preliminares pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
,
cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
de ação de recuperação judicial formulada
por GILSON SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, LUCIA BUREI e LUDAN SILVEIRA, denominado
Grupo Silveira
, cujo processamento foi deferido em 23/06/2025, ocasião em que o Juízo Universal, após a juntada do laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens
indicados pelos devedores
à atividade produtiva do grupo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos agrícolas e demais equipamentos utilizados na atividade rural) e dos imóveis afetos à operação produtiva, próprios e arrendados, todos indicados nos ids. 195073988 e 195074691. Requerem, ainda, o reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes oriundos da atividade pecuária, sob o fundamento de que tais bens seriam indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, por representarem o principal insumo e fonte de receita do grupo.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de id. 196400328 já apreciou, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, tendo indeferido a pretensão. Concluiu-se que tais bens constituem o
produto final
da atividade agrícola desenvolvida, não se enquadrando no conceito de bens de capital previstos no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, motivo pelo qual não se sujeitam à proteção conferida por referido dispositivo legal.

[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso concreto, o laudo de constatação prévia (ids. 197744039 a 197776927) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoriain locona sede administrativa e em todas as unidades produtivas do grupo
. .
A equipe técnica da perícia avaliou, individualmente, os bens móveis e imóveis descritos na inicial, identificando sua localização, estado de conservação, titularidade e finalidade no contexto das operações rurais. A perita registrou que os bens são efetivamente utilizados no desempenho da atividade agrícola e pecuária, sendo imprescindíveis à execução regular das etapas de plantio, colheita, transporte, armazenagem e manejo, razão pela qual concluiu pela essencialidade dos itens inspecionados, conforme detalhado no anexo II, id. 197776924.

Assim, com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos,
reconheço a essencialidade dos bens abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05: [...]”

(Id.
198368283
–
PJe
de origem)

A controvérsia vertida nos autos cinge-se à validade da decisão

que, no bojo da recuperação judicial movida pelo denominado Grupo Silveira, reconheceu a essencialidade de bens móveis
e imóveis
gravados com cláusula de alienação fiduciária
.

Pois bem.

A
cooperativa agravante sustenta
, em síntese,
a ilegitimidade da submissão dos créditos oriundos de relação cooperativa aos efeitos da recuperação judicial, bem como a impossibilidade de impedir a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº 3.261 (Fazenda Santa Luzia) e sobre o trator escavo carregador marca Volvo, modelo L60F, série 75884, ano 2023.

Todavia, da análise detida dos elementos apresentados,
entendo que razão não lhe assiste
.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s,
promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Sobre o tema, oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa
Sacramone
:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

Por sua vez, o
art. 49 da Lei n.º 11.101/2005

estabelece, com clareza, que, não obstante a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o período de
suspensão
,
a retirada de
bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a declaração de essencialidade constitui uma medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, idônea e fundamentada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica do devedor, mediante laudo técnico ou outro meio de prova robusta.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a vedação à retirada temporária visa garantir a efetividade da recuperação judicial, sem suprimir a garantia fiduciária, que subsiste e pode ser exercida ao final do período de blindagem.

Partindo de
tais
premissas,
não se vislumbra, na hipótese em apreço, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

No presente caso, tanto o imóvel rural de matrícula nº 3.261 (Fazenda Santa Luzia), quanto o trator escavo carregador Volvo L60F, foram especificamente identificados no laudo de constatação prévia (ID 197776921) como bens imprescindíveis à manutenção das operações agrícolas e pecuárias do Grupo Silveira
(Id.
307294885
)
.

Segundo o laudo, a Fazenda Santa Luzia abriga unidades produtivas ativas, áreas de cultivo de grãos, estrutura de armazenamento, secagem e apoio logístico, compondo o núcleo físico onde se desenvolve a maior parte da atividade rural do grupo. Consta, inclusive, que a totalidade do maquinário agrícola inspecionado está diretamente vinculada à operação nessa propriedade, que é afeta ao ciclo de plantio, colheita, armazenagem e escoamento da produção.

Quanto ao
Trator Escavo carregador – Marca Volvo – modelo l60f – série nº 75884
,
o veículo agrícola foi descrito
tecnicamente como sendo utilizado para

movimentação de solo e resíduos vegetais após a colheita
,
carregamento de insumos e materiais agrícolas pesados
e, ainda,
apoio logístico nas etapas de preparação e transporte de produção
.
Trata-se
, então,
de maquinário robusto e multifuncional, cuja presença nas unidades do grupo demonstra integração efetiva na cadeia produtiva rural.

Destarte os argumentos lançados
pela cooperativa
Agravante, tem-se que
ambos os bens
objeto
s
de impugnação fo
ram
regularmente identificado
s
, descrito
s
e avaliados em perícia especializada, corroborando a sua
importância e
função na cadeia produtiva, sem que haja
qualquer elemento coligido pelo credor fiduciário capaz de,
neste momento
, afastar a reconhecida essencialidade.

Ademais, em conformidade com o Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial, é ônus da parte recuperanda comprovar a essencialidade do bem de capital alienado fiduciariamente,
quesito que
, no caso concreto,
entendo por plenamente
atendido pelo conjunto probatório reunido.

Nessa linha de intelecção, observa-se que
a decisão objurgada não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da essencialidade, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, demonstrando
,

de modo minucioso,
a utilização
do equipamento vinculado
ao crédito fiduciário.

Por fim, não se desconhece
a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado, o mencionado dispositivo excepciona expressamente a retirada dos
bens de capital
essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito
nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório daessencialidadedebensde capital durante o “
stay

period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay

period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente.
"
[...]”(
TJMT - N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
. 2. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.
[...]”(
TJMT - N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.
4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
. 5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.
[...]”(
TJMT - N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025) (
g.n
).

Destaco, por oportuno, que a declaração de essencialidade não implica supressão da garantia fiduciária, ensejando apenas a suspensão temporária da prática de atos constritivos contra a empresa devedora, como medida destinada a viabilizar o implemento do instituto
recuperacional
, sem comprometer o direito fundamental do credor fiduciário.

Por sua vez, em que pese a alegação da
cooperativa agravante
de
que, por se tratar de obrigação oriunda de ato cooperativo, seu crédito
estaria afastado dos efeitos da recuperação judicial
, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005
, permitindo o prosseguimento de atos constritivos, entendo que o argumento não prospera.

Isso porque a tese exposta contraria a própria sistemática da
legislação
recuperacional
,
haja vista que,
embora excluída do processo concursal, isso não autoriza o prosseguimento automático de atos constritivos. Ademais, é entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça
de que compete ao Juízo Universal decidir sobre atos de constrição patrimonial em face dos devedores submetidos ao processo
recuperacional
. Logo, a natureza do crédito, por si só, não é suficiente para infirmar a essencialidade dos bens, tal como reconhecida na decisão impugnada.

A propósito:

“[...] 1.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária
,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005
, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. No caso,
iImpossibilidade
de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11 .101/2005.3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024) (
g.n
)

“[...] 1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária
para a atividade de empresa recuperanda,
admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005
.2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado .
4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) (
g.n
)

Importa destacar, ainda, que a via do agravo de instrumento não é adequada para discutir

a natureza concursal ou extraconcursal do crédito.

Tal controvérsia demanda, invariavelmente, dilação probatória e contraditório ampliado, de modo que deve ser veiculada por meio d
o incidente de
impugnação própria
, no bojo do processo de
recuperação judicial, conforme preconiza a sistemática processual
recuperacional
.

Isto posto, não se verifica equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 de forma sistemática e teleológica, prestigiando os princípios da preservação da empresa, da função social e do interesse coletivo dos credores, inclusive os extraconcursais, que se beneficiam da continuidade da atividade da devedora.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto pelo

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,

manten
do
incólume
a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o
Agravo Interno de Id.
317956860
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025